Tribunal: CARF
Processo: 10860.901042/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Marcon
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.901042/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.690 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de outubro de 2021
Recorrente
POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. Sendo observadas as garantias ao devido
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a elas
inerentes, não resta evidenciado o cerceamento do direito de defesa que possa
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
nulidade suscitada e, no mérito, dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
para determinar o retorno dos autos à Unidade Local para, superado o equívoco no
preenchimento do PerDcomp, seja efetuada a continuação da análise do direito
creditório considerando a provas colacionadas aos autos, devendo o rito
processual ser retomado desde o início.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
nulidade suscitada e, no mérito, dar provimento em parte ao Recurso Voluntário, para determinar
o retorno dos autos à Unidade Local para, superado o equívoco no preenchimento do PerDcomp,
seja efetuada nova análise do direito creditório considerando a provas colacionadas aos autos,
devendo o rito processual ser retomado desde o início.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara dos Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.901042/2010-73
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901042/2010-73

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação(Per/DComp) no 36225.19795.310304.1.3.02:0726, em 31.03.2004, e-fls. 25-27,
para compensação dos débitos ali confessados, utilizando-se do crédito referente ao Saldo
Negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ no valor original de R$ 19.423,86,
o qual atualizado de acordo com a taxa Selic acumulada(24,51%) atingiu o montante de R$
24.184,64, relativo ao ano-calendário de 2002, apurado pelo regime de tributação pelo lucro real
na forma de apuração anual.
Consta no Despacho Decisório à e-fls.25-27:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CREDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo Informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 19.423,56 Valor na DIPJ: R$ 19.423,96
Somatório das parcelas de Composição do crédito na DIPJ: R$ 19.423,66
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível. (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIP3) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
35225.19795.310304.1.3.02-0726
16763.14926 230906.1.7.02-7995
13036.56905.230906.1.7.02-6503
Enquadramento Legal( Art. 168 da Lel no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Inciso II do Parágrafo 10 do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 40 da IN RFB 900, de
2008. Art. 74 da Lel 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, em 16.07.2010, a Recorrente apresentou a manifestação de
inconformidade, e-fls. 02-21, a qual teve o seguinte Acórdão da 5a Turma da DRJ/SDR no 15-
46.083, de 22 de fevereiro de 2019, e-fls. 158-164:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, indeferir
o pedido de diligência e julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade,
reconhecendo a ocorrência de homologação tácita da compensação declarada para os
débitos transmitidos por meio da Dcomp no 38225.19795.310304.1.3.02-0726
(31/3/2004) – processo no 10860-901.078/2010-57, códigos de receita 2484 e 5993,
período de apuração 01-01/2004, valores declarados na Dcomp R$ 934,74 e R$
5.207,60, respectivamente –, porém não reconhecendo o direito creditório postulado
referente a saldo negativo de IRPJ, nos termos voto do Relator.

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901042/2010-73

Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário, em 04/04/2019, discorrendo sobre
o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o recurso atende aos
pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
[...]
II - DOS FATOS
Trata-se de Pedido de Restituição cumulado com Declarações de Compensação,
relativo ao crédito decorrente de Saldo Negativo de IRPJ, apurado no ano-
calendário de 2002, exercício 2003, no valor originário de R$ 19.423,86, utilizado
para compensar débitos próprios.
[...]
Irresignada com a não confirmação integral de seu crédito em sede de despacho
decisório, a ora Recorrente apresentou a competente Manifestação de Inconformidade,
demonstrando, preliminarmente, que a compensação objeto da DCOMP no
38225.19795.310304.1.3.02-0726 fora homologada tacitamente, face o transcurso
temporal superior a cinco anos entre a data da transmissão da DCOMP e a ciência do
despacho decisório no 868503997.
No mérito, comprovou a legitimidade do pleito, esclarecendo, em síntese, o equívoco
cometido quando do preenchimento do PER/DCOMP inicial no
38225.19795.310304.1.3.02-0726, uma vez que constou erroneamente que o Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 teria sido composto apenas pela estimativa
de dezembro no valor de R$ 24.184,64, quando, na verdade, referido SN fora
composto pelas estimativas dos meses de janeiro a julho, quitadas por meio de
compensação com SN de períodos anteriores, no montante exato de R$ 19.423,86,
ora pleiteado.
A Recorrente comprovou de forma cabal e irretorquível a correta composição do
Saldo Negativo de CSLL, do ano calendário de 2002, no valor de R$ 19.423,86, por
meio da apresentação de documentos hábeis e idôneos, notadamente a DIPJ 2003
(Anexo 04 da Manifestação de Inconformidade, fls. 44) e DCOMPs (Anexo 07 da
Manifestação de Inconformidade, fls. 66) que quitaram as estimativas de janeiro a
julho – à época pendentes de análise e que atualmente já se encontram
homologadas– não restando dúvidas de que apenas incorrera em mero equívoco
formal quando do preenchimento do PER/DCOMP inicial, sendo inconteste o
direito à restituição do Saldo Negativo ora pleiteado.
A despeito do transparente crédito a que faz jus a ora Recorrente e dos diversos
documentos acostados aos autos, ao analisar a Manifestação de Inconformidade, a
DRJ/SDR acolheu apenas o argumento quanto à ocorrência de homologação tácita
relativo à compensação objeto da DCOMP no 38225.19795.310304.1.3.02-0726,
contudo, no mérito, julgou improcedente a defesa apresentada, ao espúrio argumento de,
uma vez que a autoridade recorrida examinou o pleito do crédito a partir de uma única
estimativa (dezembro 2002), ao informar a “nova” composição do crédito a Recorrente
estaria extemporaneamente tentando retificar a declaração de compensação.
Ocorre que as autoridades julgadoras sequer analisaram ou confrontaram todo o
arcabouço documental apresentado pela ora Recorrente, que refletem indubitavelmente
a existência do Saldo Negativo composto por estimativas pagas e compensadas,
escorando a decisão em um formalismo excessivo, desprezando por completo os meros
equívocos formais cometidos pela Recorrente e, evidentemente, a realidade dos fatos,
em total afronta aos princípios mais basilares do direito.
E mais, caso a DRJ não tivesse se esquivado do seu dever de verificar a existência ou
não do crédito, certamente teria verificado que as compensações das estimativas de
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901042/2010-73

janeiro a julho de 2002 se encontram devidamente homologadas, não restando
dúvidas de que devem ser consideradas na composição do Saldo Negativo ora
pleiteado.
[...]
III. PRELIMINARMENTE
III.1
–
DA
NULIDADE
DA
DECISÃO
DA
DRJ
EM
RAZÃO
DA
DESCONSIDERAÇÃO DAS PROVAS APRESENTADAS
O crédito relativo ao Saldo Negativo de IRPJ, ano-calendário de 2002, exercício
2003, no valor pleiteado de R$ 19.423,86 foi devidamente declarado na Fichas 12A
e 11 da DIPJ 2003, conforme se observa do Anexo 04 colacionado à Manifestação
de Inconformidade (fls. 44 e seguintes).
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente esclareceu que o aludido
Saldo Negativo foi composto unicamente pelas estimativas mensais calculadas e
devidas entre janeiro a julho de 2002, acertadamente declaradas na Ficha 11 da
DIPJ 2003, nas respectivas montas de R$ 2.931,95 (janeiro), R$ 2.532,95
(fevereiro), R$ 2.721,12 (março), R$ 2.488,49 (abril), R$ 2.693,31 (maio), R$
2.586,61 (junho) e R$ 3.469,43 (julho), as quais somaram o valor total de R$
19.423,86, valor este que corresponde exatamente ao presente pleito.
Em total sinal de boa-fé, confessou que, por um lapso, cometera um equívoco quando
do preenchimento do PER/DCOMP inicial, uma vez que constou erroneamente que o
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 teria sido composto apenas pela
estimativa de dezembro no valor de R$ 24.184,64, quando, na verdade, referido SN fora
composto pelas estimativas acima elencadas.
Diante disso, com vistas a demonstrar os simplórios e superáveis equívocos cometidos,
em especial quando do preenchimento do PER/DCOMP, a ora Recorrente colacionou
em sua Manifestação de Inconformidade as cópias da DIPJ 2003 (Anexo 04 da
Manifestação de Inconformidade, fls. 44) e DCOMPs (Anexo 07 da Manifestação de
Inconformidade, fls. 66) que quitaram as estimativas de janeiro a julho que atualmente
já se encontram homologadas, que fazem prova cabal do direito à restituição e
compensação do Saldo Negativo.
Ocorre que a DRJ, ao invés de analisar os documentos colacionados, simplesmente
decidiu por despreza-los, deixando de se manifestar acerca da composição declarada na
DIPJ e informações constantes das DCOMPs que quitaram as estimativas de janeiro a
julho de 2002, baseando suas conclusões na literalidade das informações declaradas no
PER/DCOMP inicial, as quais, no seu entender, são definitivas e inalteráveis, ignorando
por completo a realidade dos fatos, em total afrontas as princípios mais basilares do
direito, em especial o princípio da verdade material.
E apresenta determinados ensinamentos de determinada autora sobre o princípio
da verdade material.
[...]
No caso dos autos, bastasse um cotejo entre as informações declaradas na DIPJ e
aquelas constantes das DCOMPs que compensaram as estimativas do período, para que
se concluísse que, de fato, as estimativas de janeiro a julho de 2002 compuseram o
Saldo Negativo de IRPJ.
Contudo, ao invés de analisar a documentação ofertada tempestivamente em sede de
Manifestação de Inconformidade, a DRJ simplesmente optou por ignorar as provas
carreadas, pautando-se em um formalismo extremo, o que é inadmissível.
Nos estritos termos do §2', do artigo 38, da Lei n' 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, “somente poderão ser
recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901042/2010-73

QUANDO
SEJAM
ILÍCITAS,
IMPERTINENTES,
DESNECESSÁRIAS
OU
PROTELATÓRIAS”, situações essas não verificada nos autos.
Com efeito, estava a autoridade recorrida obrigada a analisar a totalidade dos
documentos acostados e, tendo se furtado deste dever, acabou por proferir decisão nula,
face a manifesta preterição do direito de defesa da Recorrente. Eis o que prescreve o art.
59, inciso II do Decreto 70.235/79:
“Art.59. São nulos:
I-os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
I-os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa”
Assim, a decisão da DRJ que sequer analisou dos documentos comprobatórios da
existência do Saldo Negativo de IRPJ de 2002 é manifestamente nula, notadamente por
preterir o direito de defesa da Recorrente e ferir o princípio da verdade material, nos
estritos termos do art. 59, inciso II do Decreto 70.235/79.

E cita algumas jurisprudências administrativas sobre o tema.
[...]
Ante o exposto, diante da patente ausência de análise dos documentos carreados à
manifestação de inconformidade de maneira minuciosa, que – frisa-se – são a prova
cabal do direito à restituição/compensação do Saldo Negativo de IRPJ, do ano-
calendário de 2002, composto unicamente pelas estimativas mensais de janeiro a julho,
com a consequente violação aos princípios que norteiam o processo administrativo no
âmbito federal, é a presente para requerer a nulidade da decisão da DRJ, devendo ser
exarada uma nova, com a devida e correta apreciação do direito da Recorrente.
IV. DO MÉRITO
IV.1. DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
Conforme mencionado acima, o crédito relativo ao Saldo Negativo de IRPJ, ano-
calendário de 2002, exercício 2003, no valor pleiteado de R$ 19.423,86, foi
devidamente declarado na Ficha 12A da DIPJ 2003, conforme se observa do Anexo
04 colacionado à Manifestação de Inconformidade (fls. 44 e seguintes). Confira-se:

Em consonância com o quanto declarado na DIPJ acima, a Recorrente esclareceu que
cometera equívocos quando do preenchimento do PER/DCOMP inicial, uma vez que
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901042/2010-73

constou erroneamente que o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 teria
sido composto apenas pela estimativa de dezembro no valor de R$ 24.184,64, quando,
na verdade, referido SN fora composto pelas estimativas dos meses de janeiro a julho,
quitadas por meio de compensação com SN de períodos anteriores, no montante total e
exato de R$ 19.423,86. Confira-se quadro demonstrativo:

Ou seja, por um lapso certamente escusável, a Recorrente informou equivocadamente a
composição do Saldo Negativo pleiteado, o qual, contudo, restou cabalmente superado
quando da apresentação da DIPJ 2003 e DCOMPs que quitaram as estimativas de
janeiro a julho de 2002.
Vejamos o seguinte exemplo prático.
A estimativa de julho de 2002, no valor de R$ 3.469,43, foi devidamente declarada na
Ficha 11 da DIPJ 2003 (“Cálculo do IRPJ por Estimativa”) e, consequentemente,
transportada para a Ficha 12A (“Composição do Saldo Negativo”). Confira-se:

Por sua vez, o valor de R$ 3.469,43, relativo à estimativa de IRPJ de julho/2002, foi
devidamente compensado por meio da DCOMP n' 09887.49608.150405.1.3.02- 8600,
retificada pela DCOMP n' 12953.40498.031006.1.7.02-0345 (Anexo 07 da
Manifestação de Inconformidade; fls. 66 e seguintes), consoante se verifica da referida
declaração:
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901042/2010-73

Veja que o débito compensado se refere EXATAMENTE à estimativa de IRPJ, do
período de julho de 2002, sob o código de receita 5993 (“IRPJ-OPTANTES
APURAÇÃO C/ BASE NO LUCRO REAL-ESTIMATIVA MENSAL”), no valor de R$
3.469,43, de forma que não restam dúvidas quanto à efetiva compensação desta
estimativa.
Destaca-se que a referida DCOMP n' 09887.49608.150405.1.3.02- 8600, retificada pela
DCOMP n' 12953.40498.031006.1.7.02-0345, que compensou a estimativa de
julho/2002, no valor de R$ 3.469,43, encontra-se devidamente homologada,
conforme se extrai do próprio sítio oficial da Receita Federal do Brasil. Vejamos:

Desta forma, a compensação da estimativa de julho de 2002,devidamente declarada e
homologada pela RFB, possui o condão de extinguir o crédito tributário nos estritos
termos do art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, devendo gerar seus
devidos efeitos (o sepultamento do crédito tributário), e, por conseguinte, não cabe a
glosa de referida estimativa na apuração do Saldo Negativo de IRPJ devidamente
declarado na DIPJ.
Assim, não restam dúvidas de que TODAS as estimavas apuradas entre janeiro a julho
de 2002, devidamente declaradas na DIPJ 2003, compuseram o Saldo Negativo de
CSLL do período as quais – destaca-se, foram devidamente quitadas por meio de
compensações já devidamente homologadas, restando inconteste a existência de Saldo
Negativo de IRPJ passível de restituição/compensação.
Ocorre que a DRJ, sem sequer analisar a documentação comprobatória da composição e
existência do SN, o que por si só macula o feito de nulidade, afirmou que, uma vez que
a autoridade recorrida examinou o pleito do crédito a partir de uma única estimativa
(dezembro 2002), ao informar a “nova” composição do crédito a Recorrente estaria
extemporaneamente tentando retificar a declaração de compensação, o que é uma
grande inverdade.
É inconteste que o acórdão ora recorrido ignorou frontalmente os equívocos formais
cometidos pela Recorrente quando do preenchimento do PER/DCOMP inicial,
baseando suas conclusões na literalidade das informações constantes desta declaração,
as quais, no seu entender, são definitivas e inalteráveis, desprezando por completo a
realidade dos fatos, em total afrontas os princípios mais basilares do direito, em especial
o princípio da verdade material.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901042/2010-73

Sabe-se que um mero erro de fato no preenchimento da DCOMP, no que tange à
composição do Saldo Negativo de IRPJ, não tem o condão de afastar o direito creditório
da Recorrente, sendo este o entendimento já pacificado, seja nas Delegacias da Receita
Federal de Julgamento, seja no CARF, onde os votos são uníssonos ao afirmar que
um mero erro de fato no preenchimento de declaração não afasta do direito
creditório do contribuinte.

E segue citando algumas decisões do CARF, as quais referem-se aos casos em que
o contribuinte incorrendo em erros no preenchimento de declarações, e que por essa razão o seu
reconhecimento de eventual direito creditório não deve ser obstado.
[...]
Entretanto, ao julgar o feito, a DRJ deixou de computar os valores que
comprovadamente compõem o saldo negativo do período, entendendo, data máxima
vênia, de modo equivocado que a Recorrente pretenderia retificar sua DCOMP.
Ora, não merece prosperar referido posicionamento, pois, além de estar em total
descompasso com o melhor entendimento do CARF acerca desta matéria, a Recorrente
ofertou aos autos todas os documentos comprobatórios da existência do Saldo Negativo,
os quais, reitera-se, sequer foram analisados, não sendo motivo inibidor para o
reconhecimento do crédito total, a que a Recorrente faz jus, o equivocado
preenchimento do pedido eletrônico formulado.
Não dar procedência ao recurso do contribuinte implica em consentir com o
enriquecimento sem causa do erário que cobra valores irreais, calcados em uma
inverdade, privilegiada pela forma. Enriquecer ilicitamente é vedado pelo ordenamento
jurídico pátrio em qualquer circunstância. É uma prova real de arbitrariedade. E a
Recorrente tem convicção que com arbitrariedades este Colegiado não pactua.
Diante do todo exposto, é o presente para requerer a reforma do v. acórdão recorrido,
na parte que foi desfavorável à Recorrente, para o fim de que seja reconhecida a
integralidade do Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2002, exercício
2003, com a consequente homologação das compensações declaradas, haja vista todo o
arcabouço probatório colacionado ao feito que é suficiente para comprovar o direito a
que a Recorrente faz jus.
Na remota hipótese de V.Sas., entenderem que os documentos ora acostados não são
suficientes a comprovar o direito à restituição/compensação do valor correspondente ao
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 objeto dos autos, o que se admite
apenas para fins de argumentação, a Recorrente protesta pela realização de diligência ou
perícia, nos termos do inciso IV, do artigo 16 do Decreto n.o 70.235/72.
[...]
Diante do todo exposto, é o presente para requerer a esta Egrégia Corte que se digne a
conhecer e dar provimento ao presente Recurso Voluntário, reconhecendo,
preliminarmente, a nulidade acima apontada, haja vista a ausência de análise
pormenorizada dos documentos colacionados ao feito, em patente afronta ao princípio
da verdade material.
Caso não acolhida a preliminar acima, ou a mesma não possa ser superada em favor da
Recorrente, requer-se que o presente recurso seja integralmente provido para reformar o
acórdão recorrido, na parte que foi desfavorável à Recorrente, ante a comprovação do
crédito pleiteado, para o fim de que seja reconhecido integralmente o Saldo Negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2002, exercício 2003 e, consequentemente, sejam
homologadas as declarações de compensação apresentadas.
Na remota hipótese de assim não entenderem os Ilustres Julgadores, requer a Recorrente
a realização de diligência fiscal, a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas, nos termos do
inciso IV, do artigo 16, do Decreto n.o 70.235/72.
É o Relatório
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901042/2010-73

Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151, do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do crédito relativo ao Saldo Negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica –
IRPJ no valor original de R$ 19.423,86, referente ao ano-calendário de 2002, apurado pelo
regime de tributação pelo lucro real na forma de apuração anual.
Conforme já mencionado, o Despacho Decisório não reconheceu o valor pleiteado
pela Recorrente, e a decisão de primeira instância considerou improcedente a manifestação de
inconformidade. Veja o demonstrativo a seguir:
VALOR DO DIREITO
CREDITÓRIO PLEITEADO
A
DESPACHO
DECISÓRIO
B
DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA – DRJ
C
DELIMITAÇÃO DA
LIDE
D=A-C
R$ 19.423,86
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 19.423,86

Análise das Alegações da Recorrente
Preliminar de Nulidade
Como visto, a Recorrente entende que a decisão de 1a instância é manifestamente
nula, uma vez que segundo ela, a DRJ desprezou na sua análise os documentos colacionados,
deixando de se manifestar acerca da composição declarada na DIPJ e informações constantes das
DCOMPs que quitaram as estimativas de janeiro a julho de 2002, baseando suas conclusões na
literalidade das informações declaradas no PER/DCOMP inicial, concluindo que houve
preterição do direito de defesa e por ferir o princípio da verdade material, invocando para si o
artigo no 59, II, do Decreto no 70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
[...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
[...]
O fato da 1a instância não citar textualmente as suas verificações nos
documentados apresentados, não significa que ela os ignorou na sua análise.
É importante lembrar que o julgador administrativo não está obrigado a refutar,
um a um, todos os argumentos aduzidos pela Recorrente, bastando analisar com clareza as
questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no
âmbito do próprio STJ. A seguir um exemplo:
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901042/2010-73

RECURSO ESPECIAL No 1.338.133 - MG (2012/0168315-9)
5. Inexiste ofensa do art. 535, I e II, CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se
de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, cujo decisum revela-se
devidamente fundamentado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão.
Enfim, a peça de defesa foi regularmente analisada pela autoridade de primeira
instância, sendo observadas as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa com os meios e recursos a elas inerentes. Assim, não restou evidenciado o cerceamento
do direito de defesa que possa caracterizar a nulidade do ato administrativo.(inciso LIV e inciso
LV do art. 5o da CF, art. 6o da Lei no 10.593/2001, art. 50 da Lei no 9.784/1999, art. 59, art. 60 e
art. 61 do Decreto no 70.235/972).
Mérito
No que se refere ao mérito, a Recorrente entende que um mero erro de fato no
preenchimento do PER/DCOMP, no que tange à composição do Saldo Negativo de IRPJ, não
tem o condão de afastar o seu direito creditório. Repisa-se a seguir trecho do Recurso Voluntário
apresentado:
É inconteste que o acórdão ora recorrido ignorou frontalmente os equívocos formais
cometidos pela Recorrente quando do preenchimento do PER/DCOMP inicial,
baseando suas conclusões na literalidade das informações constantes desta declaração,
as quais, no seu entender, são definitivas e inalteráveis, desprezando por completo a
realidade dos fatos, em total afrontas os princípios mais basilares do direito, em especial
o princípio da verdade material.
Sabe-se que um mero erro de fato no preenchimento da DCOMP, no que tange à
composição do Saldo Negativo de IRPJ, não tem o condão de afastar o direito creditório
da Recorrente, sendo este o entendimento já pacificado, seja nas Delegacias da Receita
Federal de Julgamento, seja no CARF, onde os votos são uníssonos ao afirmar que
um mero erro de fato no preenchimento de declaração não afasta do direito
creditório do contribuinte.

Importante mencionar a conclusão da DRJ:
A inconformidade, em verdade, revela-se como extemporânea tentativa de retificação
integral da declaração de compensação que procurou demonstrar o crédito, pleito que se
encontra expressamente vedado nesta fase do procedimento, à vista da existência de
Despacho Decisório que a precede (Instrução Normativa SRF no 460, de 17/10/2004,
art. 56; Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/2005, art. 57; e Instrução Normativa
RFB no 900, de 30/12/2008; arts. 77 e 95).
Constata-se que a DRJ analisou o pleito amparada pelas Instrução Normativa SRF
no 460, de 17/10/2004, art. 56; Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/2005, art. 57; e
Instrução Normativa RFB no 900, de 30/12/2008; arts. 77 e 95), cujos artigos mencionados
estabelecem que as retificações de PER/DCOMPs somente são permitidas caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa.
Vale mencionar que o PERD/COMP está pendente de decisão administrativa
quando ainda não tenha sido intimado o sujeito passivo do despacho decisório proferido pelo
titular da DRF, Derat, Deinf, IRF-Classe Especial ou ALF competente para decidir sobre a
compensação, a restituição ou o ressarcimento. Veja os artigos na IN RFB no 900/2008, em vigor
à época dos fatos, aplicáveis ao caso:

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901042/2010-73

Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
Art. 95. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto nos
arts. 77, 82 e 86, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição ou o pedido
de ressarcimento em relação ao qual ainda não tenha sido intimado o sujeito passivo
do despacho decisório proferido pelo titular da DRF, Derat, Deinf, IRFClasse Especial
ou ALF competente para decidir sobre a compensação, a restituição ou o
ressarcimento.
No entanto, tendo em vista a ocorrência de erro de fato no preenchimento do
PER/DCOMP, e uma vez juntados aos autos elementos probatórios hábeis para comprovar o
direito alegado, tal fato não pode impedir que seja efetuada uma nova análise do direito
creditório reclamado, sob pena de inviabilizar a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um enriquecimento ilícito pelo Estado, ao auferir receita
não prevista em lei.
Revela-se útil reproduzir o item 51 do Parecer Normativo no 08, de 03 de
setembro de 2014:
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação de erro
de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias estabelecido no §7o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso administrativo
porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em
execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente,
proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os
trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para
inscrição na dívida ativa.
Importa reproduzir, também, a Súmula Carf no 168, recentemente aprovada pelo
Pleno, em sessão de 06.08.2021, que se adequa ao caso ora discutido.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.

Conclusão

Em assim sucedendo, voto por rejeitar a nulidade suscitada e, no mérito, por dar
provimento em parte ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade
Local para, superado o equívoco no preenchimento do PerDcomp, seja efetuada a continuação da
análise do direito creditório, considerando a provas colacionadas aos autos, devendo o rito
processual ser retomado desde o início.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901042/2010-73

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital